Tribunal: TJMMG
Processo: 2000003-45.2024.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000003-45.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/02/2025 Publicação: 09/03/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva, que declarou a nulidade dos atos administrativo-disciplinares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de omissões arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou à rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição, que declarou a nulidade dos atos administrativos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar ns. 114.928/2018 e 100.313/2019. Em suas razões, o Estado de Minas Gerais ressalta que o recurso tem a finalidade de prequestionamento, com vistas a sanar omissão na análise de questões constitucionais, expressamente veiculadas e não debatidas no acórdão embargado. Nesse sentido, sustenta que, conforme os artigos 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração “deverão ser interpretados à luz do disposto no artigo 489 que exige o exame de todas as questões de fato e de direito discutidas ao longo da causa a fim de que se considere como devidamente fundamentada a decisão.”. Alega, portanto, omissão na apreciação do argumento de violação aos artigos 2º, 42 e 142, §§ 2º e 3º, todos da Constituição da República, haja vista que, no seu entendimento, houve apenas a análise dos fatos, e “não os fundamentos jurídicos sustentados pelo Estados para a impossibilidade de revisão da penalidade.”. Sustenta que, se mantida essa omissão, configurada estará a negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, bem como os artigos 489, § 1º, e 1.022 do CPC. Aduz, ainda, que houve valoração diversa do fato apurado pela Administração pelo Judiciário, sem o apontamento de qualquer vício procedimental. Pugna, assim, pela análise da tese de violação aos artigos 2º, 42 e 142, §§ 2º e 3º da Constituição Federal (Evento 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece do vício alegado. Ao contrário do que afirma, a matéria apontada como omissa no julgamento da apelação foi devidamente enfrentada e fundamentada pela Câmara Julgadora. Nesse contexto, ressalto que, embora o acórdão não tenha citado expressamente todos os artigos constitucionais tidos como violados pelo embargante, art. 2º (princípio da tripartição dos Poderes), 42 e 142, §§ 2º e 3º (hierarquia e disciplina militar), certo é que estas questões foram efetivamente tratadas no acórdão embargado. Vejamos trecho do acórdão embargado a fim de demonstrar a ausência de omissão no enfrentamento da matéria: O Estado de Minas Gerais, por sua vez, não concordando com o fragmento da sentença que entendeu como justificados os atrasos constatados nos dias 1º/08/18 e 21/12/18, e declarou nulos o PCD n. 114.928/18 e o PCD n. 100.313/19, respectivamente, interpôs o presente apelo, ao fundamento da inexistência de ilegalidade nos procedimentos. A manutenção desse entendimento, a seu ver, esbarra na vedação do Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo da decisão disciplinar. O juízo a quo, a respeito dos referidos procedimentos, assim decidiu: Os alegados atrasos do autor em 1º/8/2018 e 21/12/2018, ao seu turno, são evidentemente justos, pois decorrem da observância de licença da própria Administração Militar. Veja-se: ? nos autos do PCD 114.928/2018, de evento 8, DOC13 a evento 8, DOC21, consta em fl. 8 de evento 8, DOC15 mensagem no PA datada de 3/8/2018, tendo como remetente o NAIS da 18ª RPM e destinatários diversos do 64º BPM e da 18ª RPM, informando ter sido homologada licença saúde ao autor de 21 (vinte e um) dias, a partir de 31/7/2018, período que abrange o dia 1º/8/2018, em relação ao qual lhe foi imputada, pelo referido processo disciplinar, a transgressão do art. 15, I, do CEDM; e ? nos autos do PCD 100.313/2019, de evento 8, DOC2 a evento 8, DOC6, constam em fls. 11-12 de evento 8, DOC3 receituário e mensagem do PA com notificação de licença do militar por 2 (dois) dias, a partir de 20/12/2018, período que abrange o dia 21/12/2018, em relação ao qual lhe foi imputada, pelo referido processo disciplinar, a transgressão do art. 15, I, do CEDM. Nesse contexto, concluiu que, “se a própria Administração Militar homologou o afastamento do militar do serviço no período que abrange dia no qual lhe foi imputada a transgressão do art. 15, I, do CEDM, 1º/8/2018, não há que se falar em atraso ‘injustificado’”. Destacou, ainda, que, da sua leitura dos autos, entendeu que “a Administração Militar quis punir o militar por não ter feito a comunicação de atestado em tempo hábil, e não pelo atraso, hipótese que configura inadequação do amoldamento do fato típico à elementar transgressional.” A esse respeito, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, aduziu que “ao contrário do deduzido na sentença, o militar/apelado foi punido pela falta, e não pela demora em avisar a sua impossibilidade de comparecimento, situação que, a seu ver, operou-se como agravante.”. Destacou, para tanto, o dever do militar da imediata comunicação ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 seu chefe direto da licença médica, por força do contido no art. 32, §6º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013. Compulsando os autos do PCD 114.928/18, vejo, no Evento 8, DOC15, fl.6, que o apelado comunicou ao Cap. Rodrigo, ao Ten. Monteiro e ao Sgt. Luiz Fernando, todos do 64º BPM, a respeito da licença médica de 20 dias, a partir do dia 1º/08/18, que corresponde à data mencionada como de atraso. Também do Painel administrativo (fl. 7), consta o comunicado da consulta realizada pelo médico da NAIS-18-RPM, com licença de 21 dias, a partir do dia 31/07/18; e, à fl. 8, a homologação da dispensa médica. Também consta dos autos (Evento 8, DOC17, fl. 5) relatório médico, em resposta ao Ofício n. 001-PCD/64º BPM, afirmando que o apelante teria comparecido à Clínica Neuropsiquiátrica de Alfenas, no dia 1º/08/18, entre as 15 e as 17 horas. Dessa forma, coaduno do entendimento do magistrado a quo, no sentido de que houve justificativa comprovada, inclusive com atestado médico emitido pelo NAIS. A sanção advinda do PCD n. 114.928/18 encontra-se, portanto, inadequada, em razão da ausência da elementar "injustificadamente", contida no art. 15, I, do CEDM, razão pela qual deve ser mantida a sua anulação. Como se sabe, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Na mesma esteira, em relação ao PCD n. 100.313/2019, vislumbra-se dos autos que o atraso de 8 (oito) minutos no início do turno no dia 21/12/18 encontra-se coberto por atestado médico datado de 20/12/18, concedendo licença por 2 (dois) dias, e prontuário eletrônico de comparecimento ao NAIS (Evento 8 – DOC3 – fls. 11 e 12). Verifiquei, ainda, atestado do atendimento médico realizado no dia 21, com indicação de afastamento por 1 (um) dia (Evento 8 – DOC4 – fls. 16). Destaco, ainda, que, num primeiro momento, o CEDMU opinou pelo arquivamento (Evento 8 – DOC5 – fls. 8/11). Contudo, após novo depoimento do apelante, produzido por força do despacho do Tenente-Coronel Comandante do 64º BPM (Evento 8 – DOC5 – fls. 13 e 15/16), seus componentes alteraram o posicionamento e votaram pelo enquadramento do militar comunicado. O fundamento trazido, agora nesse novo voto, é que se trata de 2 (dois) atestados distintos, datados dos dias 20 e 21 de dezembro, fato que corrobora o relatado pelo processado, mas que induz à conclusão de que aquele correspondente ao dia 21 aponta uma consulta realizada às 09h42min, horário posterior ao início do turno, fato que não justifica o atraso (Evento 8 – DOC6 – fls. 10/14). Entretanto, a leitura que faço desses fatos é que, embora o apelado estivesse sob o respaldo de um atestado médico datado de 20/12/18, concedendo licença por 2 (dois) dias e, ainda, diante do prontuário eletrônico de atendimento no NAIS, também identificando a licença por 2 (dois) dias (Evento 8 – DOC3 – fls. 11 e 12), encontrava-se escalado para o serviço no dia 21/12/18 e lá compareceu, mesmo que com atraso; nesse mesmo dia, retornou ao atendimento médico, tendo sido ratificada a necessidade de seu afastamento (Evento 8 – DOC4 – fls. 16). Ademais, não me passou despercebido que, no derradeiro parecer do CEDMU, que concluiu pelo enquadramento do apelado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ficou constatado que “Consta dos autos, fl. 13, a homologação de 2 dias de licença de serviço a contar do dia 20dez18.”, fato que, a meu ver, por si só já afasta a tipificação transgressional, uma vez que engloba o dia considerado como faltoso (Evento 8 – DOC6 – fls. 10/14). Ou seja, o fato de não ter sido homologado esse novo atestado, correspondente ao dia considerado faltoso (21/12/18), não é justificativa plausível para penalizar o militar, mesmo que se trate de uma advertência verbal. Quanto à citada ausência de comunicação, a tempo e modo, ao superior imediato, verifiquei que, em cumprimento à determinação de novas diligências pelo Comandante do 64º BPM (Evento 8 – DOC4 – fls. 3), fora colhido o testemunho do 3º Sgt PM Wanderson de Sousa da Silva, tendo assim afirmado: [...] Respondeu que o CB PM Wesley Alexandre compareceu na data de 21/12/2018 na sala da 291ª CIA PM e que este o informou verbalmente o local em que passaria licença médica [...] e que o local foi repassado posteriormente ao chefe direto do comunicado Sr. CAP PM Rodrigo. (Evento 8 – DOC4 – fls. 11/12) Ante o exposto, corroboro o entendimento adotado na parte da sentença que ora se rechaça, no sentido de que houve justificativa comprovada para o atraso verificado no dia 21/12/18. Registro, por oportuno, que o art. 142 da CR/88 sequer foi mencionado nos apelos, o que afasta a obrigatoriedade de análise da tese de sua violação. Dessa forma, ao contrário do que sustenta o Estado de Minas Gerais, não há que falar em omissão na apreciação do argumento de violação aos 2º, 42 e 142, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, tampouco ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, também da CF/88, bem como aos artigos 489, § 1º, e 1.022 do CPC. Destarte, conforme demonstrado, o exame e a anulação dos atos administrativos disciplinares se circunscreveram ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade dos atos administrativos impugnados, os quais se mostraram viciados em face da incongruência entre a acusação, a conduta praticada e o fundamento da punição imposta. Nesse viés, entendo ter ficado cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou nos presentes autos. Nesse sentido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Dessa forma, inexistindo omissão a ser sanada no acórdão embargado, rejeito o recurso de Embargos de Declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, que rejeitou o recurso de Embargos de Declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do tribunal de justiça militar do estado de minas gerais, aos 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator